Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (PROCURADOR), IRINEU KRAMPE - CPF: 557.269.179-87 (AGRAVANTE), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), ELENA ROSA PELIZZA VARNIER - CPF: 581.469.891-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (AGRAVANTE), PERCEVAL FRITSCH - CPF: 314.656.090-91 (AGRAVANTE), CELSON TEBALDI - CPF: 409.015.569-04 (AGRAVANTE), OSMAR FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 074.215.089-53 (AGRAVANTE), SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS - CPF: 568.813.981-15 (AGRAVANTE), ALZIRA NANAMI YANO - CPF: 083.340.649-34 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO HUBNER - CPF: 428.187.539-53 (AGRAVANTE), TEREZA SEIKE - CPF: 379.314.581-68 (AGRAVANTE), ARI SEIBEL - CPF: 431.063.749-34 (AGRAVANTE), ANA PAULA MAGRO - CPF: 690.187.901-68 (AGRAVANTE), EDIR HENRIQUETA DOSSA ZAMBONI - CPF: 016.781.049-90 (AGRAVANTE), SERGIO NOGUEIRA - CPF: 059.187.238-20 (AGRAVANTE), ROBERTO CELESTE MAURO - CPF: 847.675.458-20 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PUBLICA No. 1998.01.1.016798-9 – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCABIMENTO – COISA JULGADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que no Laudo Pericial, acostado no ID 2371985, o Sr. Perito, ao indicar a memória dos cálculos (ANEXO 1), aponta a aplicação de “Juros Remuneratórios (Mês)” no percentual de 0,50000%, em clara ofensa a coisa julgada, uma vez que na Ação Civil Pública, objeto de execução, não houve condenação do Banco agravado nesta verba.

2.

Tendo em vista que a sentença exequenda não fez menção aos juros remuneratórios, descabe a inclusão destes no cálculo da dívida, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.

2. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRINEU KRAMPE E OUTROS em face da decisão deste Relator que proveu o agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos judiciais, homologados pelo Juízo, porquanto ausente condenação expressa no título exequendo.

O agravante alega que o decisum merece reforma e sustenta que:
(i)
ao contrário do que consta na decisão monocrática, restou devidamente comprovado que sequer houve a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos apresentados pelo perito, de modo que não houve qualquer violação a coisa julgada;
(ii)
há a necessidade de incidência de correção monetária através dos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, sendo inegável a má-fé do Banco ao sustentar a ocorrência de violação a coisa julgada e, por via de consequência, a nulidade absoluta da perícia realizada, da qual, aliás, não se manifestou tempestiva e oportunamente.

Assim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, requer seja o presente recurso levado a julgamento pelo órgão colegiado, para reformar a decisão agravada e desprover o Agravo de Instrumento em questão, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Contrarrazões da parte agravada (ID 57278457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos sobre Cumprimento de Sentença, proposto pelos ora agravantes, com fundamento na sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 1998.04.1016.798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, em que o Banco executado foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão.

Citado para pagamento, o Banco executado apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando preliminares de coisa julgada/litispendência e questões de ordem pública, essenciais ao deslinde da controvérsia que influenciarão sobremaneira no valor da execução que não foram apreciadas/julgadas até o momento pelo juízo singular.

Contudo, aduz que o Juízo determinou a remessa dos autos ao perito judicial nomeado, o qual apresentou demonstrativo de cálculos (laudo pericial fls. 309/506) no valor de R$ 2.375.748,94, posição em 18/11/2016, que foram homologados (decisão de fls. 518-v) e atualizados pelo contador judicial importando a vultosa quantia de R$ 2.559.018,91, conforme cálculos de fls. 604/607 dos autos.

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o Magistrado de piso mantido a homologação dos cálculos judiciais, bem como não conheceu da impugnação ofertada ante o reconhecimento da preclusão.

Inconformado o Banco executado interpôs agravo de instrumento alegando que no cálculo homologado houve a inclusão indevida de juros remuneratórios no título exequendo, em flagrante violação a coisa julgada.

Distribuído à minha relatoria, proferi decisão monocrática pelo provimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PUBLICA No 1998.01.1.016798-9 – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO HOMOLOGADO – DESCABIMENTO – COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO.

1. No Laudo Pericial homologado houve a inclusão nos cálculos da rubrica “juros remuneratórios” no percentual de 0,5% ao mês, em total desacordo ao decidido na sentença coletiva exequenda.

2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, na apuração do quantum debeatur, incabível a incidência de juros remuneratórios (STJ, REsp 1349971/DF (2012/0220116-6), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2014, DJe 15/09/2014).”

Inconformado, o Exequente/agravado interpôs o presente Agravo Interno arguindo, em síntese, que, ao contrário do que consta na decisão monocrática, restou devidamente comprovado que sequer houve a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos apresentados pelo perito, de modo que não houve qualquer violação a coisa julgada.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que proveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“No presente caso, o Banco executado arguiu, por meio da exceção de pré-executividade, excesso de execução em virtude de aplicação de parâmetros equivocados nos cálculos apresentados pelo perito, tocante aos juros remuneratórios, em desacordo com o título judicial e a coisa julgada.

Uma vez que a coisa julgada é matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que visa a garantir a segurança jurídica, bem como a estabilidade das decisões judiciais, inexiste preclusão, mostrando-se adequada ao enfrentamento da questão.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte quanto a impossibilidade de cobrança dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (STJ, AgInt no REsp 1717138/SP (2017/0169524-0), Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso, na sentença exequenda não houve menção aos juros remuneratórios:

“Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.” (ID 2371978 - Pág. 18/27)

Igualmente, o acórdão proferido no REsp 327200/DF, não incluiu os juros remuneratórios:

“Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, com a redação da Lei no 9.756/98, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar seja adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989.” (ID 2371980 - Pág. 14)

Verifica-se que no Laudo Pericial (ID 2371985 a 2371992), o qual foi homologado pelo Juízo, houve a inclusão nos cálculos da rubrica “juros remuneratórios” no percentual de 0,5% ao mês, em total desacordo ao decidido na sentença.

Essa questão foi, inclusive, apreciada pela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349971/DF (2012/0220116-6), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2014, DJe 15/09/2014). Destaquei.

Assim, a questão prescinde de digressões, já que inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios e havendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, porquanto ausente condenação expressa no título exequendo. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos do agravante, a decisão não merece reparos.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

Lado outro, verifica-se que no Laudo Pericial, acostado no ID 2371985, o Sr. Perito, ao indicar a memória dos cálculos (ANEXO 1), aponta a aplicação de “Juros Remuneratórios (Mês)” no percentual de 0,50000%, em clara ofensa a coisa julgada, uma vez que na ACP, objeto de execução, não houve condenação do Banco nesta verba.

Dessarte, considerando que a sentença exequenda não fez menção aos juros remuneratórios, descabe a inclusão destes no cálculo da dívida, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.

Eis a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, ad exemplum:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.372.688/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 27/05/2015, DJe de 25/08/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). LEGITIMIDADE ATIVA - RESP. 1.3911.98. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 13/TJGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE FEVEREIRO DE 1989 (10,14%). REMESSA AO EXPERT PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS PLANOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA DO DÉBITO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA INDEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. PARCIAL CONHECIMENTO, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Segundo entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo, é parte legítima para figurar no polo ativo do processo de execução individual de sentença coletiva, em que se pleiteia o reajuste dos valores depositados em cadernetas de poupança durante os planos econômicos, o não associado ao IDEC (REsp 1391198/RS). II. Entendimento recentemente sumulado n. 13 por esta corte de justiça não deixa dúvida acerca da dispensabilidade da prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento de sentença na ação civil pública em questão, desde que instruído o pedido com os seguintes documentos: extrato bancário demonstrando a titularidade da conta e qualidade de poupador; montante depositado na época do expurgo e planilha atualizada e discriminada do débito. III. O índice a ser aplicado em fevereiro de 1989 é o de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento), conforme Resp no 829159/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon. Constatada inconsistência no cálculo pericial neste aspecto, impositiva a reforma da decisão que o homologou, com nova remessa dos autos ao expert para adequação do valor exequendo aos termos do título. IV. O termo inicial de incidência dos juros moratórios corresponde à data da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da ação civil pública, oportunidade em que foi constituída em mora (STJ, REsp no 1.370.899/SP). V. Desacolhida a pretensão de não incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão (Planos Collor I e II), pois, consoante os REsps 1.392.245/DF (tema 887) e 1.314.478/RS (tema 891), na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. VI. Descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando inexistente condenação expressa. VII. Aplicada na atualização monetária do débito o índice da poupança, impõe reconhecer a ausência de interesse recursal neste ponto. VIII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta, provido em parte. (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5032247-59.2019.8.09.0000, 4a Câmara Cível, Rela Desa Beatriz Figueiredo Franco, julgado em 27/04/2020, DJe de 27/04/2020)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se a parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020